Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704991-20.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, JERUZA CAMPOS DOS SANTOS, MARCIO DA SILVA CLEMENTE, MARIA REGINA DE SENA LOPES, MAICON ROGER ALVES FERREIRA, ELIONE ALVES FERREIRA, EDNO SILVA SANTOS, BEATRIZ PEREIRA NUNES DE OLIVEIRA, REGIVALDO FERNANDES DA COSTA, ADRIANO DE SOUZA SANTOS, BRUNA DUARTE SANTOS, HUGO BARBOSA CRISTIANO, LUCAS GOMES DO NASCIMENTO, MAGALI VIDAL MACHADO, FABIO GOMES, RAILAN MARQUES DE ALMEIDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de julho de 2023 16:00:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador